Tribunal: TJSP
Processo: 1514792-79.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Quantidade dos entorpecentes apreendidos justificam a majoração da reprimenda –

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Quantidade dos entorpecentes apreendidos justificam a majoração da reprimenda – Recurso não provido.

Segunda fase da dosimetria – Apelante não se prevaleceu das fragilidades causadas pela pandemia – Majorante de calamidade pública afastada –– Recurso provido

Confissão espontânea – Súmula 545 do STJ – Utilizada para a formação do convencimento – Reconhecida a atenuante – Recurso provido.

Tráfico privilegiado – Impossibilidade – Comportamento voltado ao delito – Dedicação à atividade criminosa comprovada – Reprimenda mantida – Recurso não provido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos – Recurso não provido.

Regime menos gravoso – Impossibilidade – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente – Recurso não provido.

Concessão da justiça gratuita – Hipossuficiência deverá ser comprovada no Juízo de execução – Recurso não provido.